Tribunal: TJMT
Processo: 1037405-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037405-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MARCELINO - CPF: 632.719.741-87 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n. 1037405-38.2021.811.0001

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Embargante:
Maria Aparecida Marcelino

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/08/2022

Ordem da pauta
: 28

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – JULGAMENTO NO MESMO SENTIDO DA PRETENSÃO DO EMBARGANTE – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão proferido por esta e. Turma Recursal, por meio do qual mantida a sentença recorrida, tendo em vista a comprovação de vínculo jurídico entre as partes por meio da UC de n. 6/418807-4, de titularidade da parte autora, conforme se vê do expediente de id. 132673169, por suposta contradição no julgado.

A Embargante pleiteia a reforma do acórdão, a fim de que seja declarada devida a cobrança realizada e levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia, mantendo-se a sentença impugnada.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que a contradição que dá ensejo aos declaratórios é a chamada contradição interna, isto é, aquela verificada entre trechos do julgado embargado, em outras palavras
, “
entre os elementos que compõem a estrutura do provimento jurisdicional”,
e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
(STJ - REsp:1415165 PR 2013/0362639-3.
DJE de 30/08/2021).

Da análise destes autos, observo que o acórdão embargado restou assim consignado: “
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL
”.

O voto proferido por este subscritor foi no sentido de manter a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo (id. 132131225)
, o qual foi acompanhado pelo 2o Vogal, sendo vencida a ilustre 1a Vogal em seu voto divergente, que é o acostado no id. 132613650.

Assim, a pretensão da empresa Embargante vai ao encontro do que decidiu este Relator, e o que restou acolhido pela maioria, razão pela qual os presentes aclaratórios se mostram desnecessários, já que não teriam qualquer finalidade prática, de modo que
não há falar na contradição disposta no art.1.022, I, do CPC

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração opostos e os rejeito.

Preclusas as vias recursais, encaminhem-se os autos para o juízo de origem, mediante a adoção das formalidades necessárias.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022